Tribunal: STF
Processo: RE 497762
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:	Embargos de declaração opostos à decisão de relator. 
   Conversão em agravo regimental. Precedentes. Decisão proferida em 
   estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte. 
   Inadmissibilidade do agravo regimental.
É sedimentado o 
   entendimento desta Corte no sentido de que contra decisão 
   monocrática proferida pelo relator não cabem embargos de declaração, 
   os quais devem ser convertidos em agravo regimental.
A decisão 
   agravada já enfrentou adequadamente a questão posta pelo agravante, 
   fundamentando-se estritamente na jurisprudência desta Corte, fato 
   este que inviabiliza o presente agravo.
Agravo Regimental ao qual 
   se nega provimento.